Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DURANTE A SUSPENSÃO. VEDADO. VIOLAÇÃO DA PARIDADE DAS ARMAS, DA ISONOMIA, DA BOA FÉ PROCESSUAL.
1. Não se conhece de matéria preclusa por decisão anterior e quando ausente o interesse recursal.
2. Nos termos do art. 314 do CPC: “durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”.
3. Verificando que os atos processuais praticados durante a determinação em grau recursal de suspensão do processo originário prejudicou o direito da parte exequente, bem como violou a boa-fé processual, a isonomia e a paridade das armas, impõe-se torná-los sem efeitos, assim como os atos posteriores que deles dependam.
4. Agravo parcialmente conhecido e provido.